Tribunal: TJES
Processo: 0018486-98.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018486-98.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: QUINTELA TORRES INCORPORADORA LTDA

APELADO: NORMA DE CARVALHO MOTTA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO –
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL JUNTO AO MUNICÍPIO – DÍVIDA TRIBUTÁRIA RELATIVA AO IPTU – TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO QUE INCUMBIA AO ADQUIRENTE – DANOS MORAIS REDUZIDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Prejudicial de mérito: prescrição: De acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, pela teoria da
actio nata
, o prazo prescricional somente começa a correr no momento em que o direito subjetivo passa a ser exigível, o que ocorre quando a parte toma ciência do ato ilícito gerador do direito à reparação civil. Nesse contexto, o prazo inicial da prescrição do direito autoral – levando em conta que a autora teve ciência da falta de transferência do imóvel quando da inscrição de seu nome em dívida ativa – começou a correr apenas em 19/06/2019, com a emissão da dívida. Assim, não há que se falar em prescrição do direito autoral.

2.
Mérito:

Caso em que as partes realizaram a transferência de imóvel, em 01/12/1994, ficando estabelecido, na oportunidade, que as despesas da referida sala seriam de responsabilidade da requerida, vez que esta passaria a figurar como real possuidora/proprietária do imóvel e, para regularizar a transferência imobiliária a requerente outorgou procuração ao representante legal da requerida, conferindo a esta todos os poderes necessários sobre a propriedade do imóvel, inclusive para a transferência da titularidade junto ao Registro Geral de Imóveis.

3.
Conforme procuração de outorga de poderes conferidos pela recorrida ao representante legal da incorporadora apelante, todos os direitos sobre o imóvel foram transferidos para a requerida, tais como em relação à alienação do imóvel, assinatura de escrituras, transmissão da posse, domínio do bem, bem como de representar a requerente em cartório de registro de imóveis, ficando, inclusive, registrado que os “
poderes são especiais e vinculados a contrato e proposta de venda, firmado entre a Outorgante e Outorgado, conforme contrato firmado
”, o que corrobora com a alegação autoral de conferência de poderes para que a apelante realizasse a transferência do imóvel.

4.
As provas coligadas aos autos demonstram que a apelante, de fato, adquiriu o imóvel objeto da lide, razão pela qual incumbia a ela o ônus de realizar a transferência de titularidade, não merecendo reforma a r. sentença no tocante à determinação da requerida/apelante à transferência da titularidade do imóvel junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis e à Prefeitura Municipal de Vitória.

5.
Hipótese em que se mostra plenamente possível a aplicação das astreintes uma vez que essas possuem natureza coercitiva e acessória, porquanto visam garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, tendo exercido o julgador o seu poder geral de cautela, cujo valor foi arbitrado em montante razoável e proporcional, não merecendo assim, sua redução.

6.
Embora o inadimplemento contratual, por si só, não possua o condão de ensejar o pagamento de danos extrapatrimoniais, a ausência da transferência da titularidade do imóvel pelo adquirente, quando este tinha a obrigação de realizar, ultrapassa a seara do mero dessabor
in casu
, mormente porque a apelada recebeu cobranças e foi inscrita em dívida ativa do Município de Vitória por imóvel que não mais lhe pertencia.

7.
O valor indenizatório arbitrado pelo Juízo
a quo
em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

se revela exorbitante, sendo que a fixação norteada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade impõe o arbitramento no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), que se afigura mais adequado ao caso em comento, bem como encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

QUINTELA TORRES INCORPORADORA LTDA

suscitou prejudicial de mérito relativo à prescrição do direito autoral, sob o argumento de que: “
o documento de confissão de dívida que menciona a unidade 201 do Ed. Março foi celebrado em 29/01/1993, ao passo que a pretensão foi deduzida em juízo apenas em 02/07/2019, ou seja, mais de 25 (vinte e cinco) anos depois. De igual modo, a pretensão de transferência da titularidade do imóvel perante o RGI e PMV também está fulminada pela prescrição
” (fl. 07 do evento 8665257).

A prescrição é o instituto que evidencia a dinâmica existente entre o direito e o transcurso do tempo. A prescrição extintiva faz com que o decurso do lapso temporal impeça o titular de uma pretensão de concretizá-la, ante a sua inércia durante o prazo que lhe foi concedido para concretizar o seu poder de exigir.

Consoante ensina a lição de Gustavo Tepedino
1
, a redação do artigo 189, do Código Civil “
explicita que para
a
ocorrência da prescrição, deverá existir um direito e que, em sendo ele violado, surgirá uma pretensão para o seu titular, a qual, não sendo exercida dentro de um prazo determinado, desencadeará o fenômeno da prescrição.
”.

Assim, a prescrição pode ser vista como sanção, dirigida ao titular do suposto direito que supostamente foi violado e mesmo assim permaneceu inerte e, ainda, como instrumento de pacificação social, com escopo de garantir estabilidade às relações jurídicas.

Com efeito, o Código Civil dispõe acerca da prescrição em seus artigos 205 e 206, determinando o prazo prescricional de 10 (dez) anos quando a lei não fixar prazo menor e de 3 (três) anos quando se tratar de pretensão de reparação civil, sem fazer distinção quanto à origem ou natureza da pretensão reparatória, vejamos:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Art. 206 – Prescreve:

(...)

§ 3º Em três anos:

(...)

V – a pretensão de reparação civil;

Ademais, de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, pela teoria da
actio nata
, o prazo prescricional somente começa a correr no momento em que o direito subjetivo passa a ser exigível, o que ocorre quando a parte toma ciência do ato ilícito gerador do direito à reparação civil
2
.

Neste caso, o ato ilícito apontado pela autora como gerador de danos diz respeito a sua inscrição em dívida ativa por débito tributário (IPTU) referente à imóvel que foi objeto de dação junto à apelante.

Nesse contexto, observo que o prazo inicial da prescrição do direito autoral – levando em conta que a autora somente teve ciência da falta de transferência do imóvel quando da inscrição de seu nome em dívida ativa – começou a correr apenas em 19/06/2019, com a emissão da dívida tributária (conforme fl. 47), razão pela qual não há que se falar em prescrição do direito autoral, tendo em vista que o processo foi ajuizado em 02/07/2019.

Isto posto,
REJEITO
a prejudicial de mérito relativa à prescrição.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
QUINTELA TORRES INCORPORADORA LTDA

em face da r. sentença de fls. 258/270, integrada pela decisão do evento 8665255, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência
”, movida por
NORMA DE CARVALHO MOTTA
em desfavor da ora apelante, julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, apresentadas às fls. 01/20 do evento 8665257, em resumo, a apelante alega que:
(I)
“
inexistindo qualquer relação jurídica entre os autores e a requerida, no sentido de obrigá-la a efetivar transferência e/ou pagamentos relativos à unidade 201 do Ed. Março, bem como, não exercendo a requerida posse alguma, há muito, sobre o imóvel objeto desta demanda, não há como se sustentar a sua legitimidade passiva
” (fl. 13);
(II)
“
a Sala 201 do Ed. Março não foi alienada para a ora recorrente. O que ocorreu, de fato, foi a celebração de contrato de promessa de compra e venda, para fins de aquisição da Sala 607 do Edifício Royal Center, sendo firmado, posteriormente, um aditivo contratual, por meio do qual, o produto da venda da Sala 201 do Ed. Março seria utilizado para quitação do preço ajustado para aquisição da Sala 607 do Ed. Royal Center. Para tanto, a parte autora, ora recorrida, outorgou procuração para o representante legal da recorrente, para que este pudesse transferir a referida sala para terceiros, o que, de fato, foi feito, como comprova a escritura pública de doação de fls. 145/147 e 189/193
” (fls. 13/14);
(I
II
)
“
não houve ato ilícito por parte da apelante, que agiu dentro da mais absoluta legalidade e de acordo com os poderes outorgados por procuração pela parte autora ao representante legal da recorrente
” (fl. 15);
(
I
V)
“
se as afirmações constantes da peça vestibular fossem verdadeiras, revelar-se-iam hipótese de mero dissabor, aborrecimento, decorrente de suposto inadimplemento contratual, contudo, isso não se presta a justificar a pretensão indenizatória
” (fl. 16);
(V)
“
Com a lavratura da escritura de doação do imóvel ao Sr. LEVI DA COSTA BATISTA, não há título que possibilite a transferência da titularidade do imóvel para a apelante perante o Registro Geral de Imóveis, o que revela que a obrigação de fazer imposta pelo Juízo de Primeiro Grau é impossível de ser cumprida, sobretudo considerando o prejuízo a ser causado para terceiros. O mesmo pode-se dizer com relação à transferência de titularidade perante o Município, vez que a recorrente nunca teve a posse do imóvel e seu representante legal figurou apenas como procurador da apelada
” (fl. 19);
(VI)
“
em sede alternativa, caso seja mantida a r. sentença recorrida, o que somente se admite por mero apreço ao debate, impõe-se a reforma do valor da penalidade pecuniária arbitrada pelo juízo de piso, adequando-a aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
” (fls. 19/20).

Em breve escorço fático,
NORMA DE CARVALHO MOTTA
ajuizou a presente demanda em face de
QUINTELA TORRES INCORPORADORA LTDA
alegando que firmou com a requerida, em 29/01/1993, contrato e promessa de compra e venda relativo à aquisição de sala comercial n° 607, localizada em Av. Nossa Senhora da Penha, n° 565, Ed. Royal Center, Vitória, sendo que o pagamento do referido imóvel seria de CR$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de cruzeiros).

Narra a requerente, na exordial, que posteriormente foi realizado entre as partes um aditivo contratual para que a requerente pagasse o valor CR$ 154.701.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões, setecentos e um mil cruzeiros) em razão de melhorias feitas pela requerida no imóvel e, como forma de arcar com o referido valor, a requerente se comprometeu a efetuar o pagamento de CR$ 24.701.000,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e um mil cruzeiros) a título de entrada e o restante do montante seria quitado através da entrega de um imóvel comercial – sala n° 201, situada na Av. Princesa Isabel, n° 599, Ed. Março, Centro, Vitória –, prevista para 06/03/1994 ou quando da entrega das chaves da sala comercial adquirida.

Aduz a requerente, ainda, que a transferência do imóvel n° 201 ocorreu em 01/12/1994, ficando estabelecido, na oportunidade, que as despesas da referida sala seriam de responsabilidade da requerida, vez que esta passaria a figurar como real possuidora/proprietária do imóvel e, para regularizar a transferência imobiliária a requerente outorgou procuração ao representante legal da requerida, conferindo a esta todos os poderes necessários sobre a propriedade do imóvel, inclusive para a transferência da titularidade junto ao Registro Geral de Imóveis.

Contudo, alega a ora apelada, na inicial, que a transferência não foi realizada, gerando diversos transtornos, uma vez que a mesma foi apontada como devedora de uma obrigação relacionada a período posterior a entrega do imóvel, estando, atualmente, inscrita em dívida ativa do município de Vitória, situação que tentou resolver junto à municipalidade e diretamente com a requerida, ora apelante, contudo, sem sucesso.

Postas estas premissas, inicialmente, em que pese a apelante alegar que é ilegítima para figurar no polo passivo da ação – em razão de ter transferido os direitos do imóvel para Imobiliária Camburi Ltda na data de 30/04/1994 (fl. 85), bem como por ter transferido, por doação, o imóvel para o Sr. Levi da Costa Batista desde 2007 (fls. 190/193) – observo que a doação do imóvel em 2007, por si só, já rechaça o documento de transferência de direitos sobre o imóvel (fl. 85) para a imobiliária, tendo em vista que constou como outorgante da doação ainda o nome da apelada, representada pela pessoa que figurou como outorgada na dação do imóvel objeto da lide.

Ademais, por ter sido a apelante quem figurou no contrato de entrega do imóvel que pertencia a apelada e ter se obrigado, através de procuração em nome de seu representante (fls. 44/45), à propriedade do imóvel e, inclusive, de representar a apelada perante o cartório de registro de imóveis, resta demonstrada sua legitimidade passiva
ad causam
.

Outrossim, ao compulsar os autos, observo que o termo de recebimento de chaves do imóvel, ocorrida em 01/12/1994, estipulou que “
todas as despesas com condomínio da referida Sala são de responsabilidade da Quintela Torres Construtora e Incorporadora Ltda
” (fl. 42).

Aliás, conforme procuração de outorga de poderes conferidos pela recorrida ao representante legal da incorporadora apelante (fls. 44/45), todos os direitos sobre o imóvel foram transferidos para a requerida, tais como em relação à alienação do imóvel, assinatura de escrituras, transmissão da posse, domínio do bem, bem como de representar a requerente em cartório de registro de imóveis, ficando, inclusive, registrado que os “
poderes são especiais e vinculados a contrato e prop
o
sta
d
e venda, firmado entre a Outorgant
e
e Outorgado, conforme c
o
ntr
a
to firmad
o
” (fl. 44), o que corrobora com a alegação autoral de conferência de poderes para que a apelante realizasse a transferência do imóvel.

Nesse diapasão, as provas coligadas aos autos demonstram que a apelante, de fato, adquiriu o imóvel objeto da lide, razão pela qual incumbia a ela o ônus de realizar a transferência de titularidade, não merecendo reforma a r. sentença no tocante à determinação da requerida/apelante à transferência da titularidade do imóvel junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis e à Prefeitura Municipal de Vitória. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE PROVA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE EM FORMALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em sendo o processo movido para compelir o adquirente de imóvel nas obrigações de fazer (registro em cartório da transferência de imóvel) e obrigação de pagar (débitos de IPTU/TLP em atraso), é razoável fixar o valor da causa de maneira a compreender, também, o valor do imóvel, e não só dos créditos tributários.
2. No caso de alienação de imóvel por meio de procuração que concedeu poderes para o adquirente realizar a escrituração da compra no registro de imóveis, o comprador deve ser responsabilizado em realizar todos os procedimentos para concluir a transferência do bem, inclusive com a comunicação à Secretaria de Fazenda de que houve alteração da titularidade do bem, para fins de cobrança dos tributos correspondentes.
3. A simples alegação de que o bem foi novamente alienado para terceiro, com a juntada de nova procuração concedida a sujeito que não participou do primeiro negócio, não faz prova da transferência do bem. A inobservância da prescrição legal pelo primeiro adquirente, ao não registrar a transferência do imóvel para seu nome, impõe o ônus de responder pelas irregularidades futuras. 4. Incumbe ao primeiro adquirente realizar a comunicação à Secretaria da Fazenda sobre a alteração da titularidade e, em caso de não poder fazê-lo, provocar os meios extrajudiciais ou judiciais para compelir o terceiro adquirente a realizar a comunicação. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF, AP 0706054-84.2019.8.07.0007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 22/10/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/11/2020).

Oportuno ressaltar, ainda, que, como bem elucidado pelo magistrado primevo, embora a ora apelante alegue a impossibilidade de transferência do imóvel junto à prefeitura em razão da transferência do direito para a imobiliária e da posterior doação para terceiro, para que “
seja possível a transcrição de escritura de eventual venda da sala, ou de suposta doação a terceiro, no Cartório do RGI, é preciso que a demandada, antes, transfira para si o imóvel
” (fl. 265), o que demonstra a irregularidade dos documentos de fl. 85 e fls. 190/193.

No que diz respeito ao valor das astreintes, fixada pelo magistrado para compelir o demandado ao cumprimento da obrigação de fazer, observo que o comando sentencial determinou a imediata transferência junto à Prefeitura Municipal de Vitória, referente ao imóvel situado na Av. Princesa Isabel, n.° 599, sala 201, Centro, Vitória, ES, inscrição fiscal 551317 e inscrição imobiliária n.° 01 01 035 0336 009, bem como que proceda a transferência de titularidade do imóvel junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

É cediço que a multa diária ou astreinte é um meio coercitivo imposto pelo magistrado, com o fim de obter o cumprimento da ordem emanada pela autoridade judiciária, revelando-se como instrumento que a lei prescreve, a fim de conferir eficácia à referida determinação, devendo ser estipulada em valor proporcional e razoável.

In casu,
é plenamente possível a aplicação das astreintes uma vez que essas possuem natureza coercitiva e acessória, porquanto visam garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, tendo exercido o julgador o seu poder geral de cautela.

Em relação ao pedido alternativo de minoração do importe fixado a título de astreinte, compreendo que o valor arbitrado afigura-se razoável e proporcional, não merecendo assim, sua redução.

No que concerne os danos morais, embora o inadimplemento contratual, por si só, não possua o condão de ensejar o pagamento de danos extrapatrimoniais, a ausência da transferência da titularidade do imóvel pelo adquirente, quando este tinha a obrigação de realizar, ultrapassa a seara do mero dessabor
in casu
, mormente porque a apelada recebeu cobranças e foi inscrita em dívida ativa do Município de Vitória por imóvel que não mais lhe pertencia. Nessa senda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELO PROMITENTE COMPRADOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DOS BENS. PROMITENTE VENDEDOR INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Necessário que o provimento jurisdicional guarde consonância teleológica com a finalidade pretendida pela parte, mediante a interpretação lógica-sistemática dos fatos e fundamentos jurídicos deduzidos em suas razões. Precedentes. Referido posicionamento encontra-se, atualmente, consagrado no artigo 322, §2º, do CPC/15, ao prescrever que “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.” II. No caso específico dos autos, a demanda foi proposta com a nítida finalidade de que o demandado/apelante cumprisse com a obrigação assumida no contrato de compra e venda firmado entre as partes na data de 25.04.2017 e, desta forma, diligenciasse a transferência dos imóveis alienados para o seu nome, tanto perante o RGI, quanto perante a PMV e a SPU, a englobar, evidentemente, todas as medidas acessórias necessárias para o adimplemento. III. Consequentemente, não há que se falar na pretendida nulidade da sentença por suposto julgamento ultra petita na condenação pertinente à efetivação da transferência dos imóveis junto à SPU, eis que, como visto, integrou o pedido autoral. IV. É cediço que o inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de dano moral indenizável ao consumidor quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar angústia, sofrimento ou abalo psicológico suficiente para denotar violação a direito da personalidade. V.
Na hipótese, em razão da inércia do demandado/apelante em promover a transferência dos imóveis e sequer ter realizado o pagamento das taxas ordinárias (IPTU, Faturas de Energia e Cotas Condominiais) após a data de sua posse, 25.04.2017, a demandante/apelada, injustamente, ficou em débito junto à PMV, SPU e Condomínio, tendo sido alvo de cobranças administrativas e, inclusive, judiciais, particularidade que ultrapassou em muito o mero dissabor, a ponto de ter sido inscrita em dívida ativa pela PMV e demandada em processo judicial pelo inadimplemento das taxas condominiais.
VI. Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, mantém-se inalterado o quantum indenizatório fixado no comando sentencial, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. VII. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0035802-27.2019.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 12/07/20204).

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL – IPTU – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Restou indene de dúvidas que a negligência do réu em cumprir suas obrigações de transferência do imóvel e pagamento de IPTU geraram danos presumidos aos apelados, pois ocasionou dívida e cobranças em seus nomes, bem como os impediram de emitir de certidão negativa. O dano moral é in re ipsa, não havendo a necessidade de demonstração efetiva do prejuízo moral suportado.
Logo, deve ser mantida a sentença que condenou o apelante ao pagamento de dano moral aos recorridos. O valor fixado pelo juízo singular é justo e razoável, atendendo satisfatoriamente o caso concreto, levando-se em consideração o desestímulo da reiteração da conduta abusiva e a compensação pela situação experimentada, além de guardar relação com o valor comumente fixado por está Corte. (TJMS – ApCiv 0818392-15.2018.8.12.0001 – j. 30/6/2021 – julgado por Geraldo de Almeida Santiago – DJe 6/7/2021).

RECURSO INOMINADO. VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. INSCRIÇÃO DE DÉBITO ATRELADO A IPTU EM NOME DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. PROTESTO DA CDA.
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL MESMO APÓS SATISFEITO O PREÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL RECONHECIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE SE IMPÕE PARA A DEVIDA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS IN RE IPSA DEVIDAMENTE RECONHECIDOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1004512-93.2021.8.26.0318; Relator (a): Matheus Romero Martins; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Leme – Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2022; Data de Registro: 14/12/2022).

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Compra e venda de imóvel – Compradora que não efetivou a transferência do imóvel para seu nome – Pretensão de que seja a compradora compelida a levar a escritura a registro imobiliário e regularizar o cadastro do imóvel perante a Municipalidade – Cabimento – Instrumento firmado entre as partes que previu a obrigação – Hipótese em que, enquanto o bem permanecer em nome do promitente vendedor, poderá responder por eventual inadimplemento de obrigações propter rem –
Inscrição do autor em dívida ativa e execução fiscal ajuizada devido ao inadimplemento de IPTU pela ré – Dano moral configurado – Indenização devida
– Sentença reformada em parte para condenar a ré a providenciar o registro da escritura pública, a ser outorgada pelo autor, e regularizar o cadastro do bem perante a Municipalidade, sob pena de multa diária – Condenação da ré, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais – Alteração do ônus de sucumbência – Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1000366-28.2021.8.26.0344; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Marília – 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/01/2023; Data de Registro: 16/01/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – INÉRCIA – ATO QUE PODE SER REALIZADO MEDIANTE O REGISTRO DO CONTRATO – DESNECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO VERIFICADO –
VENDEDORES QUE FORAM COBRADOS DO PAGAMENTO DE IPTU EM RAZÃO DA OMISSÃO DO COMPRADOR EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS VERIFICADOS – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO
– REDUÇÃO DO VALOR FIXADO À TITULO DE DANOS MORAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJPR – 4ª Câmara Cível – 0009847-12.2017.8.16.0001 – Curitiba – Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ – J. 15.03.2022).

De sorte, na hipótese em apreço, analisando as peculiaridades do caso, tenho que o valor indenizatório arbitrado pelo Juízo
a quo
em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

se revela exorbitante, sendo que a fixação norteada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade impõe o arbitramento no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), que se afigura mais adequado ao caso em comento, bem como encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO, DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A responsabilidade contratual se sujeita ao prazo prescricional geral disposto no artigo 205, do Código Civil, de dez anos e a extracontratual submete-se ao prazo de três anos contido no artigo 206, §3º, V, do Código Civil. 2 – Na fase de liquidação de sentença deve ser observado o limite da prescrição decenal, de modo que as prestações que, por ventura, tenham vencido antes deste período foram atingidas pela prescrição. 3 - O inadimplemento contratual, em regra, não enseja a reparação por danos morais, exceto quando comprovada circunstância excepcional que caracterize violação aos direitos da personalidade capaz de causar dor ou sofrimento psíquico, como na hipótese.
4 – O valor da indenização por danos morais ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0010786-51.2017.8.08.0021, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 20/03/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor arbitrado em danos morais para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

Diante do parcial provimento do recurso, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (0004282-74.2019.8.08.0048AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; DE MORAES, Maria Celina Bodin. Código Civil Interpretado. vol 1. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 350.

2
STJ – AgInt no Agravo no REsp 1333240 – 3ª Turma – j. 13/5/2019 – julgado por Moura Ribeiro – DJe 16/5/2019 – Área do Direito: Civil; Processual.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor arbitrado em danos morais para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.